Tribunal: TJMT
Processo: 1027257-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Rodrigo Schwab Mattozo, em favor da paciente Bruna Sarde Supeleto, contra ato supostamente acoimado como coator praticado pelo Juiz de Direito da Comarca de Diamantino, que deixou de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, por entender não ser caso de plantão.
Sustenta o Impetrante que, a paciente foi presa na data de 18/12/2020 em cumprimento a um Mandado de Prisão expedido pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, pelo suposto cometimento do crime tipificado nos artigos 33 e 35 do Código Penal, consubstanciado em tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Assevera que, não existe motivos que justifiquem a segregação da paciente, bem como que não estão presentes os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva.
Aduz que “a r. decisão que decretou a prisão preventiva da paciente foi alicerçada na presunção de ser ela possuidora ou dona de uma “Boca de Fumo”, sem qualquer prova dessa assertiva. Pelo contrário, a fundamentação da decisão está calcada no simples fato de um nome que é igual ao seu (BRUNA), estar escrito numa agenda que foi aprendida na casa de uma pessoa que ela sequer conhece, vez que nega veementemente qualquer envolvimento com esse indivíduo que teria a referida agenda”.
Argumenta que, trata-se de ré primária, com residência fixa, trabalho lícito comprovado (manicure) e mãe de cinco filhos todos menores de 12 anos, sendo que quatro deles não possuem mais pai, uma vez que falecera em março passado.
Afirma ainda que a filha menor, de dois anos, ainda está em fase de amamentação e não fica com outro familiar, o que torna sua presença imprescindível.
Alega excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, já que está presa por 13 dias, bem como para a conclusão do inquérito policial.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 18/12/2020, a paciente foi presa em cumprimento a um Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, pelo suposto cometimento do crime tipificado nos artigos 33 e 35 do Código Penal, consubstanciado em tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Tem-se ainda que no decreto prisional, o juízo singular não individualizou a conduta da paciente, bem como os motivos ensejadores da prisão, fazendo constar apenas que seria uma das gerentes das “BIQUEIRAS”, local onde comercializam substâncias entorpecentes e restaram comprovadas a materialidade e autoria do crime.
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura ou da conversão em prisão domiciliar, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são suficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, não verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de medida excepcional.
Tem-se dos autos que nada de ilícito foi encontrado seja com a paciente ou em sua residência, quando do cumprimento do mandado de prisão.
A única prova acostada ao feito é uma folha com uma lista de nomes que possivelmente seriam integrantes da organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região, incluindo o nome da paciente “Bruna”.
Não restando evidenciada, pelo menos por ora, a materialidade e autoria dos crimes imputados a paciente.
Soma-se a isso, o fato de a paciente não possuir antecedentes criminais, possuir residência fixa e cinco filhos menores, sendo que quatro deles não possui mais seu genitor e um deles ainda depende da mãe para amamentação, conforme documentos acostados ao feito, ostentando condições diferente dos demais integrantes da suposta organização criminosa.
Fatores estes que impõem a concessão da liminar para aguardar que a tramitação do processo em liberdade.
Oportuno esclarecer que, o Art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, preconiza que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa.
De mesmo modo, em recente decisão, proferida posteriormente ao decreto prisional, nos autos da Medida Cautelar no Habeas Corpus no 188.820/DF, o Relator Ministro Edson Fachin determinou aos Juízes Singulares e Tribunais, quando emissores da ordem de prisão cautelar, que concedam a prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação, a presos que não incorrerem na prática de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Este, aparentemente, é o caso dos autos.
Igualmente, ressalto que a prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada pelo Poder Público como forma de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática de delito, uma vez que prevalece no ordenamento jurídico pátrio o princípio da liberdade e não culpabilidade.
Dessa forma, não se pode presumir que a paciente, em liberdade, prejudicará o andamento do processo criminal, incorrerá em nova prática do ato ou colocará em risco a ordem pública, sem que haja fato concreto nesse sentido.
Feitas estas considerações, verifica-se a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ante o exposto, concedo o pedido liminar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, determinando à paciente: a) O comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; b) não se ausentar da Comarca por prazo superior a sete dias; c) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo; d) não frequentar bares, congêneres ou qualquer lugar que possa existir indício de comércio de substância entorpecente; e) recolher-se em sua residência no período noturno e nos finais de semana; f) o monitoramento eletrônico, até ulterior deliberação da autoridade indigitada como coatora.
Registre-se que o descumprimento de qualquer das medidas poderá ensejar novo decreto prisional.
Oficie-se a autoridade indigitada como coatora.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, servindo a presente decisão como Mandado / Alvará de Soltura e de Termo de Substituição da Prisão Preventiva pelas Medidas Cautelares acima descritas.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista